Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A análise da capacidade financeira do espólio, ente despersonalizado, depende demonstração de que seu patrimônio é de baixa expressão econômica, de modo que se possa concluir pela incapacidade de suportar os custos do processo.
2. Por se tratar de benefício de caráter personalíssimo, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo de cujus, assim como suas condições pessoais ao tempo da concessão da gratuidade, não aproveitam ao espólio.
3. Na hipótese, não há prova da incapacidade do espólio de arcar com as despesas processuais. Assim, a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida ao de cujus, era medida que se impunha.
4. Negou-se provimento ao recurso.